Tribunal: TJDFT
Processo: 0730709-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730709-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: EMMANOELITA ALVES DE MORAIS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a produção de prova testemunhal. A agravante alega, em síntese, que, se somente a sentença foi anulada pelo acórdão da E. 4a Turma (e não os atos processuais anteriores), não há que se falar em reabertura da fase probatória. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere produção de provas e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator